Tribunal: TJSP
Processo: 2081310-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio doloso. Inimputabilidade mental. A debatida e lúcida Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa população em privação de liberdade. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para, com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a possibilidade de

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio doloso. Inimputabilidade mental. A debatida e lúcida Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não dispôs a soltura imediata da generalidade de nossa população em privação de liberdade. Referido texto, a rigor, reclamou dos juízes criminais um exame atento e caso a caso para, com vistas à pandemia que particularmente nos assola, considerar a possibilidade de reduzir tensões em nosso sistema prisional, não sendo esse o caso de indivíduo que, em tese, teria praticado veemente infração em quadro mental de séria e periculosa exposição de sua própria saúde e integridade e, também, de terceiros.